Tribunal: STF
Processo: HC 53451
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-19
Data de publicação: 1975-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXPULSAO DE SUDITO PORTUGUES. PACIENTE SEPARADO, HÁ
MUITOS ANOS, DA MULHER BRASILEIRA. - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FILHO
MAIOR DEPENDA DA ECONOMIA PATERNA. - PACIENTE QUE NÃO REQUEREU O
RECONHECIMENTO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DEVERES COM OS
BRASILEIROS, E QUE, AINDA QUE HOUVESSE LOGRADO A QUESTIONADA
IGUALDADE, PODERIA SER EXPULSO, CONFORME DISPOSITIVOS LEGAIS
VIGENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.